Tribunal: TJBA
Processo: 8059044-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059044-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LILIAM BACELAR SANTANA Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: ELCIMAR DO NASCIMENTO VARGAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESTINATÁRIO DO PIX. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ECONOMIA PROCESSUAL. I - A competência do juízo consumerista deve ser preservada quando há participação, ainda que indireta, de agente na cadeia de fornecimento que se beneficiou economicamente da transação objeto da lide. II - O destinatário final de valores transferidos via PIX em transação comercial irregular integra a cadeia de consumo, sujeitando-se à competência especializada, independentemente de ter participado diretamente da relação contratual com o consumidor. III - A exclusão prematura de réu do polo passivo, sem a devida instrução probatória, viola os princípios da economia processual e da solução integral do mérito, podendo resultar em decisões contraditórias. IV - Havendo dúvida sobre a competência em razão da matéria, deve-se preservar a competência do juízo especializado para garantir a proteção do consumidor hipossuficiente, aplicando-se o princípio do in dubio pro misero. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059044-56.2024.8.05.0000, sendo agravante LILIAM BACELAR SANTANA e agravados A ELCIMAR DO NASCIMENTO VARGAS e outros. ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .